Tribunal: TJSP
Processo: 1100962-78.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. Sentença de procedência. Recurso do réu. Pretensão ao reconhecimento da usucapião, sob o argumento de transmutação da natureza da posse. Não reconhecimento. Inteligência do art. 1.203 do CC. Existência de vínculo locatício ancorado em contrato de locação escrito. Posse precária. Animus domini não demonstrado, tanto mais em contexto de aparente abandono

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. Sentença de procedência. Recurso do réu. Pretensão ao reconhecimento da usucapião, sob o argumento de transmutação da natureza da posse. Não reconhecimento. Inteligência do art. 1.203 do CC. Existência de vínculo locatício ancorado em contrato de locação escrito. Posse precária. Animus domini não demonstrado, tanto mais em contexto de aparente abandono do imóvel pelo réu, não compatível com o direito invocado. Inversão da causa possessionis a exigir atos exteriores e prolongados do possuidor quanto à inequívoca disposição de privar o proprietário da coisa. Doutrina e Jurisprudência.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000924919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1100962-78.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ADRIANO FRANCO PENTEADO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SOFIA
MARIA MELLO MATHIAS DE TARSO.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN E FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100962-78.2018.8.26.0100 -Voto no 7813
2
Apelação Cível no 1100962-78.2018.8.26.0100
Apelante: Adriano Franco Penteado
Apelado: Sofia Maria Mello Mathias de Tarso
Comarca: São Paulo
Voto no 7813
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA.
Sentença de procedência. Recurso do réu. Pretensão ao
reconhecimento da usucapião, sob o argumento de
transmutação da natureza da posse. Não reconhecimento.
Inteligência do art. 1.203 do CC. Existência de vínculo
locatício ancorado em contrato de locação escrito. Posse
precária. Animus domini não demonstrado, tanto mais em
contexto de aparente abandono do imóvel pelo réu, não
compatível com o direito invocado. Inversão da causa
possessionis a exigir atos exteriores e prolongados do
possuidor quanto à inequívoca disposição de privar o
proprietário da coisa. Doutrina e Jurisprudência.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação de despejo ajuizada por Sofia
Maria Mello Mathias de Tarso em face de Adriano Franco Penteado,
alegando a autora, em síntese, que é coproprietária do imóvel
descrito na inicial, locado ao falecido genitor do réu, aduzindo do
desinteresse pela manutenção do vínculo locatício, razão pela qual
provocou a desocupação voluntária, no prazo de 30 dias, por
notificação extrajudicial, sem sucesso, contudo. Assim, pede a
procedência da ação para o fim de rescindir o referido contrato de
locação e determinar que o réu desocupe o imóvel em questão.
A r. sentença de fls. 194/198 julgou procedente o
pedido inicial para “declarar rescindido o vínculo locatício existente entre as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100962-78.2018.8.26.0100 -Voto no 7813
3
partes, assinalando ao réu o prazo de quinze dias para a desocupação voluntária do
imóvel, sob pena de execução compulsória da ordem de despejo, a realizar-se nestes
mesmos autos.” Ao réu restaram imputados os ônus sucumbenciais,
verba honorária arbitrada em R$ 1.000,00.
Opostos embargos de declaração (fls. 203/204),
foram eles recebidos e parcialmente acolhidos para conceder ao réu
a gratuidade judiciária (fls. 205).
Inconformado, apela o réu (fls. 208/221), sob os
auspícios da gratuidade, arguindo que o contrato de locação firmado
com o seu genitor em 1982 perdeu validade, em razão do completo
abandono do imóvel por parte da autora, ocorrendo, na realidade, a
transmutação da sua posse, de precária para animus domini,
preenchendo todos os requisitos para a aquisição do imóvel via
usucapião, em conformidade com o entendimento cristalizado no
enunciado da súmula 237 do STF. Assim, deseja a suspensão do
presente processo até que seja definitivamente julgada ação de
usucapião em trâmite na 1a Vara de Registros Públicos da Comarca
de São Paulo (proc. no 1082042-22.2019.8.26.0100) ou, então, que
seja declarada a prescrição aquisitiva nestes mesmos autos.
Recurso respondido (fls. 225/231).
O apelante manifestou oposição ao julgamento
virtual (fls. 244).
O pedido de liminar formulado pelo apelante a fls.
246/258 foi indeferido por decisão proferida a fls. 260, não recorrida.
É o relatório.
Recurso manifestamente infundado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100962-78.2018.8.26.0100 -Voto no 7813
4
O MM. Juízo a quo analisou de forma detalhada
todos os argumentos das partes, as questões controvertidas e a
prova trazida aos autos, de modo que se impõe apenas ratificar os
fundamentos da r. sentença recorrida, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, de acordo
com o qual “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la”.
Registre-se, nesta quadra, que a ratificação dos
fundamentos do decisum de primeira instância pelo Tribunal não
importa em vício ou nulidade do acórdão (cf. STJ, 2a Turma, REsp.
662.272-RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO NORONHA, j. 04/09/2007 e
REsp. 599.092-AL, Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 26/10/2004) e
vem sendo amplamente utilizada nesta Corte (cf. Apelação no
994.08.134609-9, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ÁLVARO
PASSOS; Apelação n° 994.06.023739-8, 1a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. ELLIOT AKEL; Apelação n° 994.02.069946-8, 1a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. PAULO EDUARDO RAZUK;
Apelação n° 990.10.031478-5, 3a Câmara de Direito Privado, Rel.
BERETTA DA SILVEIRA).
Com efeito, em que pesem os argumentos do réu,
os sólidos fundamentos da r. sentença não restaram nem de longe
derruídos.
Alega, em síntese, que teria direito ao imóvel em
razão do fato de estar na sua posse há mais de quinze anos, de
forma ininterrupta, mansa e pacífica, tanto que ingressou com ação
de usucapião junto à Primeira Vara de Registros Públicos desta
Comarca
de
São
Paulo
em
22.05.2019
(proc.
no
1047929-42.2019.8.26.0100).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100962-78.2018.8.26.0100 -Voto no 7813
5
Ocorre que referida ação foi julgada extinta sem
resolução do mérito, porque indeferida a inicial. Conforme consulta
ao SAJ, o autor não atendeu à determinação judicial para emendar a
petição inicial, que não estaria munida dos requisitos mínimos.
Veja-se que a r. sentença fez menção a essa
informação, ao indeferir o pedido de suspensão da presente ação de
despejo “em razão do ajuizamento de ação de usucapião pelo réu,
uma vez que, conforme consulta efetuada no sistema informatizado,
tal ação de usucapião foi extinta, tendo sido indeferida sua inicial.”
(fls. 197).
Aliás, verifica-se que a sentença aludida transitou
em julgado em 23.09.2019, seguindo-se a tanto o ajuizamento de
nova ação de usucapião, desta feita em 22.08.2019 (proc. no
1082042-22.2019.8.26.0100), suspensa por seis (06) meses por
determinação do juízo de origem, ao fundamento da existência de
relação de prejudicialidade para com a presente (despacho de
06.04.2020).
Não obstante, não há espaço para a objeção da
prescrição aquisitiva do imóvel, como pretende o apelante, herdeiro
do falecido locatário, circunstância a determinar o reconhecimento
da precariedade da posse na qual investido. Ainda que o contrato
tenha sido assinado em 1982 (fls. 18/21), o próprio apelante
confessa que seu pai era o locatário e que permaneceu no imóvel,
após a sua morte, dando continuidade à locação (fls. 99).
Como anotado na r. sentença, “o fato é que, em razão
da existência de um contrato de locação não se pode falar em posse com "animus
domini" e nem com boa-fé, ainda que, como alega o réu, os locatários tenham
deixado de pagar alugueres há vários anos.” (fls. 197).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100962-78.2018.8.26.0100 -Voto no 7813
6
O substrato fático subjacente ao litígio atrai a
incidência do preceito gizado pelo artigo 1.203, do Código Civil,
segundo o qual “Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o
mesmo caráter com que foi adquirida.” Isso porque “ninguém pode mudar
por si mesmo a causa da posse”, ou, dito de outra forma, parafraseando
Ihering, “a vontade é sem força diante da causa da posse”. Não por outro
motivo, segundo o sempre preciso escólio doutrinário de Francisco
Eduardo Loureiro, “aquele que alegar a alteração das qualidades positivas e
negativas da posse tem a seu cargo o ônus de demonstrá-la”1.
Ocorre que o réu não logrou demonstrar a
contento a alegada transmutação da posse. Explica-se.
Em primeiro lugar, porque não reconhecido o
abandono do imóvel por parte da autora, que, inclusive, demonstrou
o pagamento de IPTU do imóvel dos últimos anos (fls. 147/161), fato
sequer impugnado pelo réu.
Em segundo, porque não infirmada a certidão do
oficial de justiça de fls. 49, segundo a qual a irmã do réu, Simone,
disse que o seu irmão Adriano não reside no imóvel.
Em terceiro, porque ao contrário do que seria de
se exigir (CPC, art. 373, II), em ordem a corroborar o animus domini
propalado, o réu não provou que o imóvel estampado nas fotografias
de fls. 171/180 seria diverso daquele que pretende usucapir,
conforme o alegado a fls. 184.
Sistematicamente analisados os elementos de
convicção acima ponderados, fácil entrever que a postura do
apelante não se compraz com a ostensiva mudança do
comportamento fático do possuidor precarista, que se exige
1 LOUREIRO, Francisco Eduardo. Código Civil Comentado, 2018, p. 1103.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100962-78.2018.8.26.0100 -Voto no 7813
7
enquanto pressuposto indeclinável ao reconhecimento da inversão
da causa possessionis. Bem a este propósito, refere Nelson
Rosenvald2 a necessidade de manifestação por “atos exteriores e
prolongados do possuidor da inequívoca disposição de privar o proprietário da
coisa”. Definitivamente não é o caso dos autos.
Nem se invoque a cessação do pagamento dos
alugueres, prolongada no tempo, circunstância que, se por um lado
pode levar à supressio, por aplicação da função corretiva da boa-fé
objetiva, ante a postura plácida do locador, por outro, não autoriza,
de per se, o reconhecimento do animus domini, como corolário da
inversão da causa possessionis. É dizer, da ausência de tomada de
providências pelo locador em relação ao inadimplemento prolongado
das obrigações locatícias do locatário, não decorre, como relação de
causa e efeito, a transmutação da natureza da posse, como o
pretende o apelante.
Nesse
sentido, os
precedentes
desta
Corte
Bandeirante:
LOCAÇÃO - Imóvel residencial - Ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança de alugueis e acessórios - Usucapião arguida
como matéria de defesa - Sentença de parcial procedência - Rejeição do
pedido de condenação da ré ao pagamento dos encargos locatícios -
Aplicação do instituto da "supressio" - Apelo interposto pela ré -
Pretensão voltada a obter o reconhecimento da usucapião especial
urbana em seu favor - Não acolhimento - Requisitos do artigo 1.240 do
Código Civil não caracterizados - Posse de caráter precário
decorrente da relação locatícia que há entre as partes - Caráter
que não se altera ante a ausência de cobrança dos encargos
locatícios - Pretensão de manter a aplicação do instituto da "supressio"
- Falta de interesse recursal - Pedido sucessivo voltado a obter a
condenação do autor ao pagamento das benfeitorias introduzidas no
imóvel - Matéria não arguida em contestação - Inovação recursal -
Inadmissibilidade
-
Sentença
mantida
-
Apelação
parcialmente
conhecida e desprovida na parte apreciada. (TJSP; Apelação Cível
1008712-95.2019.8.26.0001;
Relator
(a): Carlos
Henrique
Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
I - Santana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2020; Data de
Registro: 20/07/2020)
2 “Direitos Reais”, Ed. Impetus, 2a Ed., 2003, p. 246.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100962-78.2018.8.26.0100 -Voto no 7813
8
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO.
RECONVENÇÃO.
CONTRATO
ESCRITO.
INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES LOCATÍCIAS COMPROVADO.
CONEXÃO COM AÇÃO DE USUCAPIÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
POSSE MANSA E PACÍFICA CONTÍNUA. SITUAÇÃO AFASTADA PELA
AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. LOCATÁRIA SEM ÂNIMO DE DONA
DO IMÓVEL. RECURSO IMPROVIDO. No caso em julgamento, a
alegada ausência de pagamento de aluguel por longo período não
desconstitui a relação contratual da locação firmada entre as
partes. Seguramente demonstrado em Juízo, o contrato deve ser
cumprido e, havendo infração contratual, a efetividade das cláusulas
deve ser cumprida por força do princípio da obrigatoriedade. Por isso, o
atraso com o pagamento dos aluguéis há pouco ou muito tempo já é
motivo bastante para a rescisão. Sem embargo da alegação de
abandono do imóvel, o ajuizamento da ação de usucapião pela locatária
em que se discute a acessão por tempo de aquisição da posse no imóvel
não tem o condão de gerar o efeito jurídico pretendido de proprietária do
bem dado em locação. Na qualidade de locatária, a posse não é
exercida com o ânimo de dono ("animus domini"), já que se trata
de
posse
precária. (TJSP;
Apelação
Cível
1000840-47.2015.8.26.0299; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Jandira - 2a Vara;
Data do Julgamento: 14/03/2017; Data de Registro: 14/03/2017)
Enfim, por qualquer ângulo que se analise a
questão posta à apreciação, não está a comportar guarida a
insurgência recursal veiculada.
Mantida, pois, a r. sentença, majora-se a verba
honorária sucumbencial para R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, observada a gratuidade judiciária concedida nos
autos.
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator